Tribunal: TJDFT
Processo: 0743399-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada e deferiu o pedido de sucessão processual, reconhecendo a legitimidade da cessionária para figurar no polo ativo. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possiblidade de sucessão processual nos autos de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 286 do Código Civil, “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”.
4. À luz do art. 290 do Código Civil, a cessão de crédito independe do consentimento do devedor, bastando a sua ciência para que lhe produza efeitos, ocorrida nos autos por meio de intimação.
5. O Código de Processo Civil, no art. 778, § 1o, III, autoriza o cessionário a “promover a execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário”.
6. O art. 105 do CPC não exige do advogado da parte cessionária poderes específicos para atuação em execução fundada em crédito cedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.